Tribunal: TCU
Processo: 016.865/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações do Ministério da Infraestrutura e Comando da Aeronáutica para o enfrentamento da Covid-19 acerca do diferimento do pagamento das tarifas aeronáuticas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, em atendimento ao Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 e às suas consequências, aprovado pelo Plenário do TCU em 25/3/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, ao Comando da Aeronáutica e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); e 9.2. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.